Tribunal: STF
Processo: AI 122748
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
INTERPRETAÇÃO E EXAME DE CLAUSULAS CONTRATUAIS.
NÃO SE PRESTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO A EXAME E INTERPRETAÇÃO DE
CLAUSULAS CONTRATUAIS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.